Tribunal: TJPA
Processo: 0017121-11.2018.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA ? ART. 121, §2º, II E IV DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. 1 - PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DOS INDÍCIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. 2) OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AS QUALIFICADORAS CONSTANTES NA DENÚNCIA. REFORMA, DE OFÍCIO, PARA DECLARAR A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, determinando-se a devolução do feito ao juízo a quo a fim de que fundamente acerca da admissibilidade ou não das qualificadoras narradas na exordial. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO Nº.: 0017121-11.2018.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: Belém (3ª Vara do Tribunal do Júri).
RECORRENTE: Wagner Carvalho (Defensor Público Rafael da Costa Sarges).
RECORRIDO: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ricardo Albuquerque da Silva.
RELATORA:
DESA. VANIA FORTES BITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA - ART. 121, §2º, II E IV DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. 1 - PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DOS INDÍCIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. 2) OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AS QUALIFICADORAS CONSTANTES NA DENÚNCIA. REFORMA, DE OFÍCIO, PARA DECLARAR A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, determinando-se a devolução do feito ao juízo
a quo
a fim de que fundamente acerca da admissibilidade ou não das qualificadoras narradas na exordial. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso, porém, de ofício, declarar a nulidade parcial da decisão de pronúncia, determinando a devolução do feito ao juiz
a quo
a fim de que fundamente acerca da admissibilidade ou não da qualificadora narrada na denúncia
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 15 dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
WAGNER CARVALHO
, inconformado com a sentença (
fls. 248/249-V
) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/Pa, que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos IV do CPB.

Nas razões recursais (
fls. 255/268
), o recorrente alegou, em síntese, que a sentença de pronúncia se baseou essencialmente em prova obtida na fase de inquérito policial, não havendo nos autos sequer indícios de autoria do réu no cometimento do ilícito, devendo ser reconhecido o princípio do
in dubio pro reo
para despronunciar o acusado.

O representante do Ministério Público, em contrarrazões (
fls. 270/274
), pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria

em seu parecer (
fls.

281/283
).

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito (
fl. 276
).

É o relatório. sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia, que no dia 29 de abril de 2018, por volta das 18h30min, na rua Siqueira Mendes, em frente ao trapiche de Icoaraci, Wagner Carvalho matou Paulo Coutinho Carvalho com 09 (nove) disparos de arma de fogo.

Consta nos autos que no dia do crime, por volta das 14h00min, um veículo da marca FIAT/MOBI, novo, peliculado, Placa DEZ 8448, de cor branca, apareceu na Rua Siqueira Mendes, mais precisamente na descida do Trapiche de Icoaraci, onde existe uma cabine de vendas de bilhetes para barcos, e desceu para a área do estacionamento do Restaurante Teto, ficando parado no local, observando por um tempo, sem que ninguém descesse e logo depois foi embora.

Informa que às 18h30min, aproximadamente, o referido veículo retornou para a Rua do Trapiche de Icoaraci, e dele desceram dois homens armados e encapuzados, tendo um deles deixado cair algumas cápsulas no chão e, ao se abaixar, deixou escorregar o capuz, tendo exposto seu rosto, oportunidade em que foi reconhecido por uma testemunha ocular como Wagner Carvalho.

Em seguida, o acusado caminhou em direção a Paulo Coutinho Carvalho, conhecido por Paulinho, que estava sentado em um banco jogando baralho com amigos, quando alguém gritou: ¿Paulinho, vão te matar!¿; A vítima correu e se jogou debaixo da ponte, porém foi atingida por disparos de arma de fogo na perna e no braço, caindo com o rosto na lama.

Em ato contínuo, Wagner e o outro executor efetuaram mais disparos nas costas da vítima, que se encontrava caída na lama, tendo sido proferido os seguintes textuais: ¿ISSO É PELA FÁTIMA SEU SAFADO!¿, referindo-se a policial militar morta em Ananindeua no dia anterior, tendo em seguida, adentrado no referido veículo, no qual um homem já aguardava na direção, e empreendido fuga do local.

Esclarece a exordial que a vítima foi socorrida e encaminhada a UPA de Icoaraci e, posteriormente, ao Hospital Metropolitano, contudo, não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Segue narrando que, após a realização de diligências pela polícia para localizar o veículo utilizado na prática delituosa, constatou-se que o automóvel pertencia a locadora 900 Rente a Car, que possui vários carros FIAT/MOBI, brancos, inclusive alugados outras vezes por Wagner Carvalho, constando registro de que o acusado alugou o carro em 26/04/2018 e o devolveu em 30/04/2018, dia seguinte ao morte da vítima.

Somado a tal fato, em cumprimento de mandado de busca domiciliar, a polícia encontrou na residência do acusado carregador e pistola .45, mesmo calibre utilizado para matar o ofendido, 02 (duas) balaclavas tipo touca ninja de cor preta, luvas e jaquetas de manga comprida cor preta, um distintivo policial com emblema da polícia civil, armas de fogos e demais objetos constante no auto circunstanciado.

Em razão do fato, o acusado foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II e IV do CPB, tendo sido pronunciado, tão somente quanto a qualificadora do inciso IV; Irresignado, o acusado interpôs o presente recurso objetivando sua impronúncia, ao argumento de que inexistem provas de autoria aptas a embasar o
decisum
ora recorrido.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP).
Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação e desclassificação do crime.

Sobre a questão, EUGÊNIO PACELLI (2018. p. 755.)
1
ensina que:
¿na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.¿

In casu,

a materialidade delitiva está comprovada pelo laudo pericial de
fls. 14/15
dos autos
,
o qual atesta que ¿
a vítima foi atingida por nove projéteis de arma de fogo à distância sendo dois de diante para trás e sete de trás para diante; dos quais cinco transfixaram o corpo; sendo retiradas três peças metálicas do corpo durante a perícia
¿, tendo como causa morte a ¿
hemorragia interna devido a perfurações em órgãos abdominais por projéteis de arma de fogo
¿
.

Do mesmo modo, verifica-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos, senão vejamos:

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha Oneide Coutinho Carvalho, mãe da vítima, ouvida como informante, declarou em audiência realizada em 04/12/2019 (mídia à
fl. 241
):
(...)Que o fato ocorreu no domingo; Que seu filho (vítima) chegou no local para ir no bar da depoente; Que primeiro um carro branco desceu; Que seu filho estava sentado esperando duas sacas de camarão rosa, no Trapiche de Icoaraci; Que ele guardou a saca de camarão de dentro de seu Bar; Que o bar se chama `Três Irmãos¿; Que do bar ele foi para perto do local onde se compra passagens para ir para Cotijuba, tendo se sentado em um banco para jogar baralho com uns rapazes; Que era por volta de umas 18h; Que já estava escurecendo; Que estava no lado da cabine para comprar passagem junto com os filhos da vítima (Caique e Paloma), conversando com sua nora (Daiane), uma amiga e o marido dessa amiga, que também levou um tiro; Que seu filho estava jogando baralho com outros pescadores; Que não sabe informar o nome dos pescadores; Que na segunda vez o carro branco desceu no trapiche; Que já haviam notado a passagem do carro branco por volta das 16h30min; Que não sabe a marca do carro, mas acredita que era um Uno; Que o carro ficou parado na frente no bar na primeira vez por volta de uns 04 minutos; Que quando o carro parou a primeira vez seu filho ainda não havia chegado; Que a esposa da vítima comento com a depoente que achou estranho o carro parado na frente do bar;
Que o carro voltou por volta das 18h; Que dessa vez encostou perto da cabine de compra de passagens do navio, perto de onde a depoente estava; Que um dos acusados já havia descido, e posteriormente, o outro acusado alto, braço e encapuzado desceu do carro; Que nesse momento ela gritou: `Paulinho, vão te matar!¿; Que a outra pessoa já estava perto do seu filho atirando; Que o atirador era baixinho, moreno e careca; Que o atirador era igual ao réu; Que o atirador era mais baixo que seu filho; Que o capuz caiu do rosto de um dos atiradores; Que Paulinho pulou para a lama; Que foi logo atingido na perna; Que o capuz caiu do rosto do atirado quando eles se abaixaram para atirar em Paulinho; Que a altura do trapiche para a lama mede três metros; Que o acusado deixou seu capuz cair enquanto atirava em Paulinho que se fingia de morto na lama; Que isso ocorreu bem próximo do local onde a depoente se encontrava; Que foram mais de vinte disparos; Que tem certeza que um dos atiradores é réu; (...)¿

De outra banda, constata-se que a investigação policial concluiu que o veículo utilizado na empreitada criminosa, pertencia a empresa ¿900 RENT¿A CAR¿, tendo sido locado, conforme atesta o contrato de locação de
fl. 65,
em 26.04.2018, e devolvido a locadora em 30.04.2018, às 17h20min, isto é, um dia após a execução da vítima, constando como locatário, o sr. Antônio Lira Ribeiro Brasil, contudo, no campo da assinatura, constam as iniciais W.C., mesmas iniciais do nome do acusado, Wagner Carvalho.

Aliada as referidas provas, em busca domiciliar realizada na residência do acusado (
fls. 49/51
), a Divisão de Homicídios da Polícia Civil de Icoaraci localizou, dentre outros objetos, uma pistola .45, armamento do mesmo calibre utilizado na execução do ofendido.

Destarte, extrai-se das provas coligidas na instrução, que existem indícios suficientes a demonstrar a autoria e materialidade do crime pelo qual o recorrente foi pronunciado, não havendo nesse momento processual, a configuração de nenhuma das hipóteses de absolvição ou impronúncia.

Com efeito, cediço é que a pronúncia consubstância um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual, reitera-se, basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria para que o acusado seja pronunciado, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal,
pelo que mostra-se inviável o provimento do pleito de impronúncia do réu
.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes desta Turma,
verbis
:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORAS FUNDAMENTADAS.
AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. TESE RECHAÇADA PELA CORTE LOCAL. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. TÉCNICA PER RELATIONEM. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
. 1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.
(...)
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1276888/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ANIMUS NECANDI. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIDO.
(...)
2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista nos artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.
4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 488.155/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019)

Contudo, não se pode olvidar que a decisão que submete o acusado a julgamento perante o Conselho de Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de participação, mas também no que se refere às qualificadoras, haja vista o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Logo, em que pese a decisão de pronúncia deva ser comedida na apreciação das provas, deve conter uma fundamentação mínima para o reconhecimento de qualificadoras, deixando um juízo de valor acerca da sua efetiva ocorrência para que seja apreciado pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, observa-se às
fls. 248/249-v
, que o juízo ¿
a quo¿,
ao proferir

sentença de pronúncia em desfavor do recorrente, deixou de apresentar qualquer fundamentação quanto a configuração das qualificadoras apresentadas pelo
Parquet
por ocasião da denúncia, senão vejamos:
(...)
Assim, passo à análise dos elementos contidos nos autos.
No sentido acima, a materialidade do fato está corporificada de forma inconteste pelo laudo de exame de corpo de delito juntado aos autos à fl. 141 dos autos.
Referente aos indícios suficientes de autoria destaco que o depoimento testemunhal prestado em juízo apontou o acusado como sendo o suposto autor do crime.
Os depoimentos mencionados, vem, assim, corroborar o produto da investigação criminal, razão pela qual entendo que constam indícios suficientes de autoria em desfavor do réu WAGNER CARVALHO.
A tese apresentada pela defesa técnica da acusada é de falta de indícios de sua participação no fato. Neste ponto, interessante destacarmos ser vedado ao juiz a análise aprofundada do mérito da questão, tendo em vista ser atribuição dos integrantes do Conselho de Sentença do Júri Popular, por força do art. 5º, XXXVIII, c da Constituição Federal. Disso, é de se ponderar que a análise sobre a tese de defesa, sem possuirmos provas mais contundentes que possam sustentar o alegado, feriria o mérito da causa, pois, como já referido, entendo não estarem evidentes provas robustas para tal fim, por isso, conservada a competência do Júri para dirimir a causa.
Resta certo que a situação acima relatada nos remete ao princípio do in dubio pro societate, preponderante na fase de encerramento da primeira etapa do procedimento do júri, ou seja, havendo dúvida fundada, deve o juiz pronunciar o réu, desde que conte com provas mínimas sobre a materialidade e autoria.
(...)
Desta feita, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o denunciado WAGNER CARVALHO, qualificado nos autos, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções punitivas do Art. 121, §2º, inciso IV, todos do CPB, pelo crime do qual foi vítima PAULO COUTINHO CARVALHO.
(...)¿

Verifica-se, portanto, que a decisão de pronúncia não fundamentou, ainda que minimamente, a incidência das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, art. 121, do CP, não tendo apontado quais elementos dos autos indicam ter sido o delito perpetrado pelo recorrente por motivação fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e em que o mesmo consistiu.

Portanto, impõe-se, de ofício, reconhecer a nulidade absoluta do
decisum
nesse aspecto, determinando-se ao magistrado

de piso

que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória. Neste sentido
:
STJ: PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
NULIDADE DA PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. HIGIDEZ QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME CONEXO.
ORDEM
NÃO CONHECIDA, MAS
PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.
2. A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista, nela se julgando a admissibilidade da acusação. Indispensável, portanto, a prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes da autoria. O fato de na pronúncia não poder conter avaliação de mérito ou demonstrações do convencimento absoluto do juiz não significa que possa o julgador omitir-se de motivar concretamente a admissibilidade da acusação. Nos termos do art. 413 do CPP, o juiz deve manifestar-se, embora de maneira objetiva e sucinta, não apenas sobre o tipo básico, mas também, se for o caso, sobre as qualificadoras.
3. Na hipótese, embora sucinta, a pronúncia abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade com a indicação, inclusive, dos laudos periciais.
4. Reconhecimento da omissão na decisão de pronúncia sobre a imputação das qualificadoras
e do delito conexo (lesão corporal).
Contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
5. Habeas Corpus não conhecido.
Concedida parcialmente a ordem de ofício para, reconhecer a nulidade da pronúncia apenas quanto às qualificadoras,
bem como reconhecer a prescrição da pretensão estatal punitiva quanto ao suposto crime de lesão corporal.
(HC 170.646/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 16/12/2016)
STJ:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. (I) PRONÚNCIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. (II) INOCÊNCIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. (III) INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO ART. 41 DO CPP. (IV) PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO MANIFESTAMENTE INCOMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (V) OFENSA AO ART. 413, § 3º, DO CPP E AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. (VI) RÉU PRESO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. (VII) AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DE RÉU PRESO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. (VIII) LAUDO NECROSCÓPICO. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (IX) PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO. NULIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM NESSE PONTO.
1. Para a pronúncia, é desnecessário um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, bastando que haja um convencimento do magistrado sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, por se aplicar, nessa fase, o princípio do
in dubio pro societate.
(...)
9. Do disposto no § 1º do art. 413 do Código de Processo Penal, tem-se que a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às circunstâncias qualificadoras do homicídio, sob pena de inviabilização do próprio exercício de defesa.
10.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedida em parte a ordem, apenas para anular a decisão de pronúncia tão somente na parte referente às qualificadoras do crime de homicídio, determinando-se ao Juízo da 2ª Vara Cível e Penal de Bragança/PA que proceda à fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na denúncia oferecida nos autos da Ação Penal
n. 2008.2.000471-7.
(HC 159.263/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA
, julgado em 15/03/2012, DJe 14/05/2012)
STJ:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E QUADRILHA. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA ANÁLISE DO MÉRITO DA CAUSA. INFLUÊNCIA NO ÂNIMO DOS JURADOS. NULIDADE RECHAÇADA.
(...)
APONTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO. EIVA CARACTERIZADA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
1.
Conquanto o § 1º do artigo 413 do Código de Processo Penal preveja que "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena", não há dúvidas de que a sentença que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às qualificadoras do homicídio, notadamente diante do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que impõe a fundamentação de todas as decisões judiciais.
2. No caso dos autos, não tendo o magistrado singular motivado, ainda que sucintamente, a admissibilidade das qualificadoras do delito de homicídio imputado ao paciente, e tendo a Corte de origem considerado tal proceder legítimo, atestando a desnecessidade de motivação da sentença no tocante à referida matéria, impõe-se a anulação dos referidos pronunciamentos judiciais.
3. Ordem parcialmente concedida para anular a decisão de pronúncia, tão somente na parte referente às qualificadoras do crime de homicídio, determinando-se que o magistrado de origem proceda à fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais das circunstâncias narradas na denúncia.
(HC 145.731/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA
, julgado em 21/06/2011, DJe 01/08/2011)
TJRS:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. 1. No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de pronúncia basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de indícios suficientes de autoria ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. 2. Contudo,
não contendo a decisão de pronúncia qualquer fundamentação quanto à incidência da qualificadora, resta imperiosa a desconstituição parcial desta, com o fim de sanar a apontada irregularidade. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECLARADA NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO
, POR MAIORIA. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70066228594, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 12/11/2015)

Com efeito, se o juiz sentenciante silenciou apenas no que diz respeito aos elementos que o levaram a reconhecer as qualificadoras em questão, não há como se declarar a nulidade da decisão de pronúncia em sua integralidade, impondo-se, entretanto, sua anulação de ofício no que se refere apenas às referidas qualificadoras.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento, contudo, de ofício, anulo parcialmente a decisão de pronúncia vergastada, apenas no tocante às referidas qualificadoras, determinando ao magistrado de piso que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória
.

É como voto.

Belém/Pa, 15 de setembro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas. 2018. p. 755.